Tribunal: TJSP
Processo: 0005098-63.2012.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005098-63.2012.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelado
ALESSANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso do acusado para, de ofício, afastar a agravante da reincidência reconhecida, e
deram parcial provimento do recurso ministerial para condenar o recorrente como
incurso no art. 129, § 9 o, por duas vezes, em continuidade delitiva, realinhando-se
sua pena para 03 meses e 15 dias de detenção e 01 ano de reclusão, mantendo-se, no
mais, a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.407
Apelação Criminal no: 0005098-63.2012.8.26.0157
Comarca: Cubatão.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo de Moura Jacob.
Apelante: Alessandro Antonio de Oliveira.
Apelado: Ministério Público

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por ALESSANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a r. sentença publicada
em 12 de fevereiro de 2019, lançada a fls. 311/315 dos autos digitalizados, que o
condenou pela prática dos delitos descritos no art. 129, § 9o, e art. 148, caput, na
forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas respectivas de 03 meses e 15
dias de detenção, e 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em
razão de fatos ocorridos em 28 de abril de 2012.
Anota-se que o acusado foi absolvido quanto à primeira imputação de
ter infringido o art. 129, § 9o, do Código Penal, por insuficiência de provas.
Persegue o parquet, em breve síntese, a condenação também pelo
primeiro crime de lesão corporal pelo qual o réu foi denunciado, além da imposição
do regime inicial semiaberto em virtude da reincidência (fls. 329/333).
Já o acusado pleiteia, em suma, a absolvição por insuficiência de
provas, questionando a palavra da vítima e da testemunha, além de destacar as

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
contradições destes com a prova oral inquisitiva de fls. 77/79 e 111, ou então, a
absolvição pela atipicidade da conduta em relação ao cárcere privado. Outrossim,
justifica que a segunda agressão relatada pela vítima somente aconteceu porque
foram mútuas, e ela as teria iniciado (fls. 354/358).
Constam as contrarrazões (fls. 239/241) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 374/378), que opina pelo integral provimento do
recurso ministerial, e parcial provimento do recurso do réu para o afastamento da
reincidência, realinhando-se a pena.
É o relatório.
Os recursos merecem parcial provimento, nos termos a seguir
expostos.
Com todo o respeito ao entendimento contrário, a condenação do
recorrente pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no contexto de violência
doméstica foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise do conjunto
probatório.
Ele foi condenado porque se reconheceu que na data indicada pela
exordial, prevalecendo-se das relações domésticas privou Amanda dos Santos
Ferreira, namorada dele à época, de sua liberdade mediante sequestro e cárcere
privado. Ainda no mesmo dia, ofendeu a integridade física da vítima, provocando-
lhe lesões leves.
No caso, apurou-se que o casal manteve um relacionamento por certo
período e no dia dos fatos, após a ofendida tomar conhecimento de que o acusado na
verdade era casado, ele a localizou na via pública e a obrigou a entrar em seu
veículo, privando-a da liberdade, sem o seu consentimento. Segundo a vítima, neste
momento ele a agrediu fisicamente, mas ela conseguiu fugir, posteriormente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
solicitando a ajuda de seu chefe, que a levou para o Hospital de Cubatão. Por
oportuno consignar que quanto a este último fato o acusado foi absolvido em
Primeiro Grau por insuficiência de provas.
Já no hospital, o apelante tornou a contatar a ofendida, e atendendo à
sugestão do chefe que ainda a acompanhava, ela aceitou encontra-lo em frente ao
local, ocasião em que uma discussão se iniciou, e o acusado tornou a agredir a
vítima com uma chave, sendo necessária a intervenção de terceiros para fazer cessar
as investidas.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 24/25 e mídia), que
estão em perfeita consonância com o laudo pericial de fl. 09, o qual descreveu
“ferimento contuso suturado cirurgicamente em região temporal esquerda,
escoriação em couro cabeludo recente na região parietal esquerda, região
infraclavicular direita e região cervical posterior”.
Não é muito assinalar que nos crimes praticados habitualmente na
clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de inequívoco valor probatório, ainda
mais como no presente caso, em que ela descreve os fatos de maneira coerente, pese
a argumentação do recorrente. A propósito:
"[...] Em se tratando de violência doméstica, na ausência de
testemunhas presenciais, já se decidiu que a palavra da
vítima é de grande valor probante, sobretudo quando as
lesões constatadas por perito são compatíveis o relato
apresentado sob o crivo do contraditório. [...]" (STJ, AREsp
1048259/SP 5a Turma, rel. Min. Jorge Mussi, 06.03.2017,
DJe 10.03.2017 ).
Ainda, a versão foi corroborada pelo depoimento da testemunha
Carlos Aparecido da Silva (mídia), patrão da vítima, que confirmou tê-la buscado na
cidade de Mauá e a levado-a ao hospital onde tornou a encontrar o apelante, que
novamente a agrediu.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Neste particular, saliente-se ser indiferente que as segundas agressões
tenham ou não sido visualizadas pela testemunha pelos motivos já expostos. No
mais, ficou claro que a testemunha Carlos havia deixado a vítima na porta do
hospital para conversar com o apelante que insistentemente ligava para o celular
dela, e logo foi acionado novamente pela vítima, que apresentava ainda mais lesões
físicas.
Em arremate, o acusado confessou parcialmente os o crime de lesão
corporal perpetrado nesta segunda ocasião, justificando que apenas revidou as
agressões iniciadas por ela (mídia). Quanto às demais acusações, limitou-se a nega-
las, o que naturalmente não se pode admitir, vez que o todo incriminatório caminha
em sentido contrário.
De outra parte, como sabido, quase que em regra a força de um
homem se sobrepõe a de uma mulher, não sendo o caso de se cogitar a atipicidade
da conduta devido à eventual existência de agressões recíprocas entre as partes,
rememorando, outrossim, que desinteligências não justificam as investidas físicas.
Daí que pelo contexto extraído da prova oral, data venia, é de rigor a
condenação do acusado também pelo primeiro crime de lesão corporal, não se
podendo falar em insuficiência de provas, já que se as agressões não tivessem de
fato ocorrido, não haveria motivo para a vítima ser levada até o hospital pelo chefe.
Ademais, como já mencionado, crimes desta natureza, cometidos geralmente na
clandestinidade prescindem de prova testemunhal, bastando existência a prova de
materialidade, que está consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito de fl.
09.
Em relação ao crime de cárcere privado, a prova também é
induvidosa pela narrativa apresentada, pois o ato de constranger a companheira para
que entrasse no veículo à força e lá permanecer contra a vontade dela caracteriza o
delito em questão. Frise-se que o temor suportado por ela era tanto que ela se evadiu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
assim que oportunizado, escondendo-se do recorrente para solicitar a ajuda do
patrão, o qual compareceu ao local para buscá-la.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a
condenação era medida de rigor, não prosperando a pretensão absolutória.
No tocante à dosimetria penal, há pequeno reparo a fazer.
As penas-base para cada crime foram fixadas no mínimo de 01 ano
de reclusão para o crime de cárcere privado e de 03 meses de detenção para o crime
de lesão corporal. E ficando condenado também pela primeira lesão corporal,
estabelece-se a pena-base para este também no mínimo.
Na segunda fase, no entanto, afasta-se a circunstância agravante da
reincidência, vez que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu
posteriormente aos fatos ora apreciados, sendo o inviável, também, o
reconhecimento da circunstância como maus antecedentes, sob pena da reformatio
in pejus.
Ainda, pese a presença da confissão parcial em relação às agressões,
as penas permanecem no mínimo, em decorrência da Súmula 231 do STJ.
Na sequência, reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71 do Código
Penal) em relação aos crimes de lesão corporal, pelo que se exaspera a pena de um
deles em 1/6, perfazendo 03 meses e 15 dias de detenção.
Ao final, mantém-se o concurso material já aplicado entre os crimes
de diferente natureza, somando-se as penas dos crimes de lesão corporal e cárcere
privado, vez que praticados mediante ações autônomas e independentes.
Por fim, inexiste óbice à fixação de regime prisional aberto para os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
três delitos em face da primariedade do apelante à época dos fatos e o quantum de
pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do acusado
para, de ofício, afastar a agravante da reincidência reconhecida, e dá-se parcial
provimento do recurso ministerial para condenar o recorrente como incurso no art.
129, § 9 o, por duas vezes, em continuidade delitiva, realinhando-se sua pena para 03
meses e 15 dias de detenção e 01 ano de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença
pelos próprios e bem lançados fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator